Tribunal: TJPA
Processo: 0810741-41.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810741-41.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL DA SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crime do art.157, §2º, inciso ii e §2º-a, inciso i, do cp. denúncia oferecida e devidamente recebida. alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. falta de manifestação acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. improcedência. magistrado entendeu que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0804804-50.2019.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.

2.

Não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. Em que pese a autoridade inquinada coatora não ter esmiuçado quanto a impossibilidade de substituição da custódia por medida cautelar diversa, manifestou-se expressamente acerca da insuficiência de tais medidas no caso concreto. É cediço que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nesta parte,
denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido
pel
a Exma.
Desa. Vânia Couto Fortes Bitar
.

Belém. (PA), 28 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado
em favor de
RAFAEL DA SILVA GOMES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Augusto Corrêa,
acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP.

Afirma, a impetrante, que o coacto foi presos preventivamente em 21/04/2019 e está sofrendo constrangimento ilegal nos seus
status libertatis
, alegando, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; b) carência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) falta de manifestação acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas (ID nº 2577574 e nº 2590107). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2597371)
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, no dia 20/04/2019, por volta das 19:00h, em via pública, na BR 308, na Vila Soledade, zona rural do município de Augusto Corrêa, os denunciados ALESSANDRO RAMOS CORREA, vulgo "TARZAM", RAFAEL DA SILVA GOMES, vulgo "BIGU", e um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo subtraíram para si, uma motocicleta Honda Biz, cor preta, um saco com roupas avaliado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) das vitimas Jhully Kessya de Sousa Franca e Giordam da Silva Santiago. Conforme restou apurado, as vítimas estavam em uma motocicleta, se dirigindo a Vila de Curupati, no município de Viseu, quando, na Vila Soledade, foram abordados pelos denunciados, mais um indivíduo não identificado, em uma motocicleta Honda Pop, os quais portavam armas de fogo. Durante a abordagem, um dos agentes determinou que as vítimas parassem a sua motocicleta e, em ato continuo, dois dos agentes, portando armas de fogo, desceram da motocicleta, ameaçando atirar, e subtraíram os seus pertences. Prossegue a exordial acusatória, narrando: “
Antes de empreenderem fuga, os agentes verbalizaram "VAGABUNDA, SEU FILHO DA PUTA, NÃO OLHEM PARA NOSSA CARA SE NÃO EU TE MATO, ENTRE PARA DENTRO DO MATO". Logo após, as vítimas foram ajudadas por populares que perseguiram os denunciados e o agente não identificado e conseguiram recuperar apenas a motocicleta subtraída. A guarnição policial foi acionada e após diligências, avistaram os denunciados empurrando uma motocicleta Honda Pop, momento que realizaram a revista Pessoal dos denunciados, tendo encontrado com
ALESSANDRO RAMOS CORREA
uma arma branca, tipo faca peixeira e com
RAFAEL DA SILVA GOMES
um revólver, calibre
38
, municiado com três cartuchos intactos, conforme auto de apreensão de fl. 08. Em sede policial, a vítima
Jhully Kessya
reconheceu os denunciados como autores do delito em tela, conforme auto de reconhecimento de fl. 09.”.
Em decorrência dos fatos narrados, os pacientes foram presos em flagrante, em 20/04/2019, tendo a custódia sido convertida em preventiva, em 23/04/2019. Os pacientes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §§2°, II e 2-A, I, do CP, no dia 08/05/2019, e a peça acusatória foi devidamente recebida. A resposta à acusação se deu em 21/05/2019, por meio de advogada constituída, sendo mantido o recebimento da denúncia em 22/05/2019 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/07/2019, tendo sua continuação ocorrida em 18/07/2019. Informou, ainda, o magistrado que: “
Fora expedida Carta Precatória para interrogatório do acusado e seu comparsa, visto que estão custodiados na comarca de Ananindeua/PA, haja vista a ausência de estabelecimento prisional na comarca de Augusto Corrêa/PA, bem como não haver a possibilidade de realização de videoconferência pela falta de equipamento nas comarcas do interior do Pará, sendo de conhecimento público a imensa dificuldade em realizar as audiências de réus presos nas comarcas de pequeno porte do interior, como é o caso dos autos, porque não contamos com Defensoria Pública, muitas vezes não há advogado na cidade para serem nomeados, e a SUSIPE, de forma corriqueira, não dispõe de estrutura – viatura, combustível, escolta – para deslocar os presos para as audiências. A audiência de qualificação e interrogatório do acusado se deu na comarca deprecada em 23/10/2019. Retornada a Carta Precatória com o interrogatório do acusado, as alegações finais foram apresentadas pelo Ministério Público em 14/11/2019, aguardando-se o prazo para apresentação de alegações finais pela defesa. Portanto, pendente a apresentação das alegações finais por parte das defesas dos réus, para a prolação da sentença.”.
Eis a suma dos fatos.

Em análise acurada dos autos, contata-se que este é o segundo
writ
impetrado em favor do paciente visando a revogação da sua prisão preventiva.

Percebe-se, portanto, que se trata de reiteração de
Habeas Corpus
, com mera repetição de argumentos que, inclusive, foram examinados pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça.

No pedido anterior,
Habeas Corpus
nº

0804804-50.2019.8.14.0000,
também sob minha relatoria, impetrado em favor do ora paciente e do corréu Alessandro Ramos Correa, com os mesmos fundamentos já examinados anteriormente, por essa C. Seção de Direito Penal, no dia 04/07/2019, oportunidade em que a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos,
consoante Acórdão ID nº, assim ementado:

“habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crime do art.157, §2º, inciso ii e §2º-a, inciso i, do cp. denúncia oferecida e devidamente recebida. alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar. improcedência. decreto preventivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes evidenciadas pelo
modus operandi
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

A teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima;

2.

Observa-se,
in casu
, que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva. Fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como a periculosidade dos coactos, os quais armados com armas de fogo e uma peixeira, renderam um casal que trafegava na estrada, conduzindo uma motocicleta e roubaram, mediante grave ameaça, o referido veículo, além de um saco com roupas avaliado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), ressaltando que foram violentos na interpelação;

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.”.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Outrossim, constata-se que a autoridade coatora igualmente fundamentou de forma idônea o
decisum
proferido em 29/07/2019, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme se observa
in verbis
:

“No que tange o suposto excesso de prazo alegado pela defesa, como bem pontuou o Ministério Público, os prazos no so analisados de forma aritmética, necessário se faz analisar o caso concreto pautando-se na razoabilidade e proporcionalidade diante do contexto fático existente.

Cumpre enfatizar, que todos os atos foram efetivados visando a celeridade processual, entretanto, trata-se de aço penal que envolve dois réus, presos provisoriamente em outra comarca, sendo necessário os cumprimentos de cartas precatórias, que como é sabido, no leva o mesmo tempo que se fossem cumpridas as diligências na própria comarca, pois, devido sua superlotaço, a casa penal mais próxima, Centro de Recuperaço Regional de Bragança – CRBB, no está mais aceitando réus presos advindos de outras comarcas, tendo que deslocá-los a comarcas mais distantes.

Dessa feita, no existe qualquer abuso atribuído à máquina estatal que pudesse evidenciar o excesso de prazo e consequente constrangimento ilegal.

Cito decisões neste mesmo sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. O eventual excesso de prazo para concluso das investigaçes fica superado com o recebimento da denúncia. 2. Ausência de excesso de prazo injustificado, tendo em vista a necessidade de oitiva das testemunhas por carta precatória. 3. Constrangimento ilegal no caracterizado. Ordem denegada, com recomendaço para que se dê cumprimento ao art. 222, § 2º, do Código de Processo Penal. 222, § 2, ºCódigo de Processo Penal. (4833 MT 0004833-42.2013.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 25/03/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicaço: e-DJF1 p.22 de 08/04/2013)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE PRAZO ENTRE A PRISAO EM FLAGRANTE E O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - DENÚNCIA OFERECIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO - PRAZO LEGAL DE 205 DIAS PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇAO CRIMINAL AINDA NAO TRANSCORRIDO - ORDEM DENEGADA. (3137 MS 2012.003137-0, Relator: Des. Romero Osme Dias Lopes, Data de Julgamento: 19/03/2012, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicaço: 23/03/2012)

Enfatizo por fim, que a defesa dos acusados alega que no esto mais presentes os motivos que ensejaram o decreto de priso preventiva, no entanto no juntou aos autos qualquer prova que demonstre a mudança fática capaz de afastar os elementos que ensejaram a decretaço de sua priso preventiva, mantendo presentes os requisitos ensejadores da priso, pois o requerente RAFAEL DA SILVA GOMES, conforme certido acostada às fls. 29 do IP, possui antecedentes criminais, e em que pese o 2º acusado ALESSANDRO RAMOS CORRÊA no possuir antecedentes, em sede policial admitiu que a arma de fogo usada no crime relatado nos autos seria de sua propriedade. Outrossim, o modus operandi dos acusados indica alta periculosidade, visto que, durante o roubo teriam a todo momento exercido grave ameaça contra suas vítimas, textuais: “NO OLHEM PARA NOSSA CARA SE NO EU TE MATO”. Logo, os acusados em liberdade encontram estímulos para delinquir, no demonstrando senso de responsabilidade quanto às normas penais, além de sua obstinada tendência para a prática delituosa.

No mesmo sentido é a posiço do Superior Tribunal de Justiça, deciso proferida em 03 de outubro de 2011:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA DECRETADA. DECISO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO CONFIGURADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇO DA PRÁTICA CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA.

1. No caso, há fundamentaço concreta para a manutenço da custódia cautelar do paciente, levando em conta a gravidade de sua conduta, pois o agente, de forma premeditada e mediante emboscada, em concurso com outras três pessoas, surpreendeu a vítima quando esta transitava em seu veículo, efetuando contra ela dois disparos de arma de fogo, imbuído por motivo torpe - "briga de gangue" -, sendo certo que o próprio modus operandi da conduta denota em si a periculosidade do paciente, expressando a necessidade de se garantir a ordem pública.

2.
Evidenciada, ainda, a necessidade da custódia cautelar, ante a possibilidade concreta de reiteraço delitiva se colocado em liberdade o paciente, que estaria, de acordo com o apontado pelo magistrado de primeiro grau, envolvido em diversos outros crimes, tendo cometido o delito em questo enquanto cumpria pena no regime aberto, demonstrando, assim, o destemor e o desprezo às normas e às pessoas, além de sua obstinada tendência para a prática delituosa.

3. Ordem denegada
.(HC 202.286/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 03/10/2011)

Assim, o decreto preventivo lastreia-se no em meras conjeturas, mas sim, em elementos concretos apontando a necessidade da segregaço cautelar.

Diante disso,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇO DA PRISO PREVENTIVA
, pois mantém-se presente os requisitos autorizadores da priso preventiva,
no sendo o caso de substituiço da segregaço cautelar por outra medida
.
”.

Assim sendo, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Em que pese a autoridade inquinada coatora não ter esmiuçado quanto a impossibilidade de substituição da custódia por medida cautelar diversa, é cediço que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/02/2020